Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016756-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPAROS VEICULARES EM CONTRATO DE PROTEÇÃO. RECUSA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO POR INADIMPLÊNCIA. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos materiais e moral, oriundos de negativa de reparos a veículo, em contrato de proteção veicular. Reconhecida compensação de valores inadimplidos na sentença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a compensação poderia ser admitida sem reconvenção, sendo apresentada como defesa indireta de mérito; e (ii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais respeitou o critério da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A compensação é instituto extintivo de obrigações (CC, arts. 368 e 369), podendo ser arguida em contestação como matéria de defesa. A doutrina e a jurisprudência do STJ consolidam a desnecessidade de reconvenção quando o réu invoca esse direito como defesa indireta de mérito, evitando enriquecimento sem causa.

Em relação ao ônus sucumbencial, conforme o art. 86 do CPC, havendo procedência parcial dos pedidos e reconhecimento de compensação, resta configurada a sucumbência recíproca, justificando a repartição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A compensação de valores entre créditos e débitos em ação de cobrança pode ser arguida como defesa indireta de mérito, sem necessidade de reconvenção. 2. Havendo sucumbência recíproca, a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais é medida adequada e obrigatória.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC, arts. 86 e 343.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1524730/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.08.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.929.650/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 01.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rodonetto Serviços e Transportes Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
ação de cobrança c/c indenização por dano moral
que move contra Globo Clube de Benefícios, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento no valor de R$ 53.816,61 (cinquenta e três mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e um centavo) a título de danos materiais, devidamente corrigido, resguardado o abatimento das parcelas inadimplidas no valor de R$ 49.462,90 (quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), bem como ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral. Por fim, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ.

Inconformado, o autor, ora apelante, sustenta, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, haja vista que a compensação das parcelas inadimplidas não poderia ser deferida sem que fosse objeto de reconvenção, uma vez que não se trata de ação dúplice. Alega que pedidos contrapostos, como o deferido na sentença, são admissíveis apenas em Juizados Especiais ou em ações típicas de caráter dúplice, não se aplicando ao rito da ação de natureza indenizatória.

Além disso, também se insurge contra a forma de distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que a determinação do abatimento de parcelas supostamente inadimplidas não foi objeto de reconvenção, o que não implicaria, portanto, na distribuição do ônus sucumbencial. Ao final, requer a reforma da r. sentença
para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 260237707), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodonetto Serviços e Transportes Ltda. ajuizou ação de cobrança c/c indenização por dano moral contra Globo Clube de Benefícios, alegando, em apertada síntese, que a requerida era à época, seguradora da autora, inclusive do veículo envolvido no acidente de trânsito ocorrido em 02.02.2020, um caminhão trator de placa NXT 4341, Marca/Modelo: SCANIA/R 440 A6 X2, ano 2014, sofreu danos materiais significativos.

Sustenta que embora a documentação para abertura do sinistro tenha sido encaminhada em 11.02.2020 e os pagamentos da apólice estivessem em dia, a ré realizou apenas reparos estéticos (pintura), negando a autorização para os reparos no motor do veículo sob a alegação de inadimplência.

Segue mencionando que apresentou comprovantes de pagamento para refutar a alegação de inadimplência e informou ter tentado diversas vezes resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Devido à negativa da requerida, passados mais de 70 dias do acidente e 60 dias desde a entrega da documentação à empresa ré, foi obrigada a retirar o veículo da oficina para realizar os reparos por conta própria.

Assevera que o veículo é essencial para as suas atividades, isto é, uma empresa de transporte de cargas, o que teria gerado prejuízos financeiros e abalo à sua reputação comercial, além da perda do tempo útil (desvio produtivo) do consumidor.

Diante disso, postulou pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 53.816,61, referente aos custos para o reparo do caminhão e dano moral não inferior a R$ 20.900,00.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, na qual alegou que o autor estava inadimplente em relação a duas parcelas do contrato de seus veículos, totalizando R$49.462,90 (quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos). Afirma que, por força contratual, a inadimplência acarretou a suspensão da cobertura e a consequente paralisação dos reparos do veículo, sendo o autor devidamente notificado. Diante disso, invocou o direito à compensação, isto é, em caso de eventual condenação, que o valor devido pelo autor seja abatido da indenização concedida. Refutou, ainda, a ocorrência de dano moral (id. 260237654).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento no valor de R$ 53.816,61 (cinquenta e três mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e um centavo) a título de danos materiais, devidamente corrigido, resguardado o abatimento das parcelas inadimplidas no valor de R$ 49.462,90 (quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), bem como ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral. Por fim, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ (id. 260237691).

Irresignado, o autor recorre arguindo, em breve síntese, a invalidade da compensação das parcelas inadimplidas, ao fundamento de que se trata de pedido contraposto, cuja formulação deveria ter ocorrido via reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC. Além disso, defende a necessidade de reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, visto que a sentença não considerou corretamente a proporcionalidade entre o pedido formulado e aqueles deferidos. Ao final, requer a reforma da sentença (id. 260237703).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister

se faz constar que o contrato celebrado entre os litigantes não se trata de um contrato típico de seguro, mas sim de um contrato de proteção veicular, firmado com uma associação de socorro mútuo, a qual opera sob regime de autogestão. Deste modo, diferentemente das seguradoras tradicionais, que assumem riscos em troca do pagamento de um prêmio previamente estipulado, as associações de proteção veicular promovem o rateio dos custos e prejuízos entre os associados.

Este contrato, todavia, não exime a associação do dever de informar adequadamente seus membros sobre as cláusulas contratuais, nem de respeitar os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A propósito “
[...] Aplica-se às associações de proteção veicular que prestam serviços similares às de uma seguradora, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
” (RAC n.o 1004176-57.2016.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.06.2024 – destaquei).

Visto isso, muito embora o apelante defenda que os valores das parcelas inadimplidas não poderiam ter sido compensados pelo juiz na sentença com o valor da condenação, por se tratar de um pedido contraposto, o que exigiria a interposição de reconvenção, tenho,
data vênia
, que a razão não lhe acompanha. Explico.

Consoante se extrai dos artigos 368 e 369 do Código Civil, o instituto da compensação opera-se quando duas pessoas forem reciprocamente credoras e devedoras, extinguindo-se as obrigações até o limite em que se equivalham. A redação legal estabelece que:

“
Art. 368: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Art. 369: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
”

Da leitura de tais dispositivos, é possível verificar que não se condiciona o reconhecimento da compensação ao manejo de reconvenção, especialmente quando a matéria é apresentada na contestação como uma forma de defesa indireta de mérito.

Aliás, devo destacar que a defesa indireta de mérito ocorre quando o réu, ao admitir os fatos alegados pelo autor, invoca um direito capaz de neutralizar ou extinguir a pretensão autoral.

In casu,
a apelada não formulou um pedido autônomo de condenação em face do autor, mas limitou-se a requerer, em matéria de defesa, que o valor devido fosse abatido da eventual condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa (id. 260237654).

A propósito, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, ao abordar o tema sobre defesa de mérito indireta, esclarece:

“
Nessa espécie de defesa o réu, sem negar as afirmações lançadas pelo autor na petição inicial, alega um fato novo, que tenha natureza impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor
. Essa defesa amplia o objeto de cognição do juiz, que passará a analisar fatos que não compõe originariamente a causa de pedir narrada pelo autor, não sendo incorreto afirmar que, a partir do momento de arguição desta espécie de defesa, o juiz passará a uma análise fática mais ampla daquela que originariamente estaria obrigado em razão da pretensão do autor
.

(...)

Os fatos extintivos são aqueles que colocam fim a um direito, conforme o próprio nome sugere, sendo necessariamente posteriores ao surgimento da relação jurídica de direito material. Basta imaginar todas as formas de satisfação da obrigação prevista pela legislação material, tal como a prescrição, pagamento, remissão da dívida, confusão etc.
”

(Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, Salvador: Ed.
JuspPodivm
, 2021, p. 663).

Por sua vez, Nelson Nery Júnior e Rosa Nery, ensinam que a compensação, por se meio extintivo da obrigação, poderá ser alegada como matéria de defesa, independentemente da apresentação de reconvenção. Confira
in verbis
:

“
Exigência de reconvenção para se arguir compensação. A compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual
. Precedentes. Hipótese em que o réu defende o não pagamento da dívida cobrada pelo autor com base em compensação de dívidas, sem, contudo, formular pedido de cobrança de eventual diferença de valores compensados. O acórdão recorrido entendeu que a alegação de compensação se deu na via inadequada, pois somente poderia ser feita em ação reconvencional. Não é razoável exigir o ajuizamento de ação reconvencional para a análise de eventual compensação de créditos, devendo-se prestigiar a utilidade, a celeridade e economia processuais, bem como obstar enriquecimento sem causa (STJ, 3.a T., REsp 1524730-MG , rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.8.2015, DJUE 25.8.2015)."
(JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Capítulo VII. Da Compensação
In
: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado/1152960821).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE DEFESA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Cuida-se, na origem, de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis na qual o réu alega a ocorrência de compensação de dívidas.

2. A compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual. Precedentes.

3. Hipótese em que o réu defende o não pagamento da dívida cobrada pelo autor com base em compensação de dívidas, sem, contudo, formular pedido de cobrança de eventual diferença de valores compensados. O acórdão recorrido entendeu que a alegação de compensação se deu na via inadequada, pois somente poderia ser feita em ação reconvencional.

4. Não é razoável exigir o ajuizamento de ação reconvencional para a análise de eventual compensação de créditos, devendo-se prestigiar a utilidade, a celeridade e economia processuais, bem como obstar enriquecimento sem causa.

5. O Novo Código de Processo Civil no seu art. 343, atento aos princípios da economia e da celeridade processual, adotou a concentração das respostas do réu, facultando a propositura da reconvenção na própria contestação.

6. Recurso especial provido para que o tribunal local proceda a novo julgamento da apelação, analisando o tema da compensação como entender de direito.”
(REsp: 1524730/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.08.2015 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA.
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRESCINDIBILIDADE DA RECONVENÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ocorre prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, o Tribunal de origem emite juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida no recurso especial.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual" (REsp n. 1.524.730/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 25/8/2015).

3.Agravo interno desprovido.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.929.650/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 1.6.2021 – destaquei).

Deste modo, embora substanciosas as alegações do recorrente, há de se concluir que a compensação é uma exceção substancial, configurando-se como matéria de defesa apta a ser arguida em contestação, sem necessidade de reconvenção.

Assim, ao admitir o abatimento dos valores inadimplidos na sentença, o juízo
a quo
agiu em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, não havendo razão, portanto, para a reforma da decisão nesse aspecto.

Avançando na resolução da celeuma, o apelante insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que não houve sucumbência recíproca no caso, eis que nenhum dos pedido listados foi indeferido.

Entretanto, observa-se que o juízo de origem, ao reconhecer o direito da parte autora à indenização por danos materiais e moral, determinou a compensação dos valores devidos à ré, o que configurou parcial procedência da ação.

Nesses termos, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil, havendo sucumbência recíproca, as despesas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes. Veja:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

No caso em análise, a distribuição foi realizada na proporção de 40% para o autor e 60% para a ré, de modo que não verifico qualquer erro ou desvio na aplicação desse critério. Assim, deve ser mantida a decisão quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025